Tribunal: TJDFT
Processo: 0710157-49.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PESSOAL. EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. TAXA INCOMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de contrato de mútuo, com adequação dos juros remuneratórios à média do mercado, e determinou a devolução dobrada do excesso cobrado.
2. A jurisprudência é assente no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF.
3. A ausência de limitação legal não afasta a possibilidade de se verificar, no caso concreto, a abusividade da taxa de juros pactuada entre as partes, à luz do direito do consumidor. A ilegalidade deve, contudo, ser reconhecida mediante o cotejo da taxa contratada com o padrão médio utilizado no mercado financeiro.
4. Constatando-se que as taxas aplicadas pela instituição financeira superam, de forma desproporcional e abusiva, os índices médios praticados pelo mercado para operações semelhantes, possível a revisão judicial da cláusula contratual que prevê os juros remuneratórios.
5. Não caracterizada a má-fé da instituição financeira quando da estipulação dos juros remuneratórios, a repetição do excesso reconhecido deverá se dar de forma simples. Precedentes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.